Tribunal: TJSP
Processo: 1009469-44.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA pela ocorrência de fraude no âmbito da relação jurídica.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA que condenou o banco a devolver os valores controvertidos e dada a existência de culpa concorrente afastou o pedido de indenização por dano moral.
APELO DO DEMANDADO com relação à parte desfavorável. Sem razão. Preliminar de ilegitimidade passiva.

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA pela ocorrência de fraude no âmbito da relação jurídica.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA que condenou o banco a devolver os valores controvertidos e dada a existência de culpa concorrente afastou o pedido de indenização por dano moral.
APELO DO DEMANDADO com relação à parte desfavorável. Sem razão. Preliminar de ilegitimidade passiva. Inexistência. Aplicação da teoria da asserção. Existindo identificação entre os titulares dos direitos e obrigações, em tese, tornam-se as partes legitimas para figurar no polo. Mérito. Existência de fortuitos internos do banco que contribuíram para o êxito fraudulento. Inobservância ao perfil da consumidora. Precedentes desta C. Câmara e do C. STJ. Culpa concorrente que não exclui a responsabilidade do fornecedor (art. 12, §3o, III do CDC).
APELO ADESIVO DA DEMANDANTE pugnando pela condenação ao pagamento de indenização por danos morais e aplicação de multa por quebra de sigilo bancário da autora. Também sem razão. 1) Culpa da consumidora se revela relevante e determinante para a consumação da fraude, excluindo a indenização por dano moral, já que toda a angústia causada teve causa, também, na sua falta quanto ao dever de cuidado. Impossibilidade de aplicação de multa pela juntada de documento que serviria de prova para as razões do banco. Honorários recursais não majorados.
Desprovimento a ambos os recursos.